Tribunal: TJSP
Processo: 1500752-61.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação que realmente se impunha – Insurgência recursal quanto à pena imposta - Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas – Envolvimento da acusada com organização criminosa – Intenção de transporte de entorpecentes para outra unidade da federação – Configuração da causa de

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação que realmente se impunha – Insurgência recursal quanto à pena imposta - Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas – Envolvimento da acusada com organização criminosa – Intenção de transporte de entorpecentes para outra unidade da federação – Configuração da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 – Nítido envolvimento com organização criminosa que impede a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Penas bem aplicadas – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – Regime prisional inicial fechado compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena. RECURSO NÃO PROVIDO.